Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709716-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO HANISCH, REINALDO HANISCH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RÉUS. SOLIDARIEDADE. CREDOR. ESCOLHA. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 3. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Recurso conhecido e provido. Efeitos modulados. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Reinaldo Hanisch e Osvaldo Hanisch contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento individual da ação civil pública no 94.0008514-1, declinou da competência para a Justiça Federal (autos no 0710428-30.2020.8.07.0001). 2. Nas razões de ID no 15719234, os agravantes suscitam inobservância da Súmula no 508 do STF e alegam que o polo passivo é composto apenas pelo Banco do Brasil S/A, apesar da condenação solidária com a União e o Bacen na ação civil pública. Afirmam que a remessa do feito causará morosidade. Citam jurisprudência. Defendem a concessão de efeito suspensivo. 3. Pedem a reforma da decisão agravada para declarar a competência da Justiça Comum estadual. 4. Preparo comprovado (IDs no 15719235 e no 15719237). 5. O efeito suspensivo foi indeferido pela Relatoria originária (ID no 15737949). 6. O pedido de reconsideração feito pelos agravantes (ID no 16132104) não foi provido (ID no 16136206). 7. Sem contrarrazões (ID no 16493971). 8. No julgamento do mérito, a Turma, por maioria, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1075 pelo STF (ID no 23619354). Houve modificação da Relatoria. 9. Os agravantes pediram o prosseguimento do feito após a revogação da suspensão dos processos pendentes pelo Min. Rel. Alexandre de Moraes em 11/3/2021 (ID no 24137395). 10. Intimado para se manifestar (ID no 24141417), o agravado concordou com a continuação do processo (ID no 24677306). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. Conheço o recurso. 14. O plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 15. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 16. Esse julgamento beneficiou os agravantes, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; os agravantes moram em Barreiras, na Bahia, e as cédulas de crédito rural foram firmadas em Guaíra/PR. 17. Os agravantes ajuizaram liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabilizam o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 18. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão deve retomar o seu curso, observando-se a seguinte modulação. 19. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 20. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 21. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 22. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 23. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 24. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 25. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 26. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 27. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 28. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 29. Os agravantes residem em Barreiras, BA, e o agravado dispõe de agência na localidade, na Rua José de Alencar, 133 - Centro, Barreiras - BA, 47800-120; também tem agência em Guaíra, PR, na Rua Bandeirantes, 1578, Guaíra - PR, 85980-000, onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 30. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição] 31. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 32. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 33. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. DISPOSITIVO 34. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da liquidação provisória nos autos da ACP no 94.0008514-1. Revogo a decisão de ID no 22717992, sem prejuízo da modulação disposta no parágrafo seguinte, permitida pelo alcance da devolutividade do recurso. 35. Determino a remessa do Processo no 0710428-30.2020.8.07.0001 à Comarca de Barreiras, BA, cidade de residência dos consumidores, onde há agência do Banco do Brasil, sita na R. José de Alencar, 133 - Centro, Barreiras - BA, 47800-120, cabendo àquele Juízo analisar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1075. 36. Comunique-se ao Juiz da 16a Vara Cível de Brasília para fazer o encaminhamento do processo, conforme determinado no item anterior. 37. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 38. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 39. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO